Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718932-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA AGRAVADO: EDSON MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA contra a seguinte decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: “Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão "Prescrição Intercorrente (art. 921,§4o, CPC)" nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam. Publique-se.” – ID 152236625. Os Embargos de declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos: “MARCIA OLIVEIRA DE FARIA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 152236625. Para isso, aduz que não houve determinação de suspensão pelo prazo do §1o do art. 921 do CPC. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, pois apenas certificou/corrigiu a movimentação processual. Vejamos, o embargante/exequente foi intimado de que deveria se manifestar, nos termos da decisão de ID 115299326, sem o qual o feito ficaria automaticamente suspenso pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. No ID 116754117, manifestou-se requerendo a suspensão do processo até o julgamento do Agravo de Instrumento, o que foi deferido, ID 118326215, momento em que ficou intimado a promover o andamento do feito após o julgamento do aludido agravo, independente de nova intimação, o que ocorreu, conforme documento anexado ao ID 118847171. Tendo em vista a inércia do credor, os autos foram encaminhados à suspensão, conforme determinado na decisão de ID 115299326. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Preclusa a presente decisão, tornem-se os autos ao arquivo provisório. Publique-se.” – ID 156055488 Nas razões recursais (ID 46790088), alega o agravante que “contrário ao entendimento proferido pelas Decisões agravadas, o presente processo não ficou inerte, tendo a AGRAVANTE pulsionado os autos, bem como, por haver bem penhorado, não é hipótese de aplicação do §4o do art. 921 do CPC.” Afirma que “consta da Decisão ID 113132666, que a execução está garantida pela penhora de 50% dos direitos aquisitivos de bem do AGRAVADO. Por essa razão não se pode suspender o processo com fundamento no art. 921, §4o, do CPC, tendo em vista que o processo em comento está devidamente garantido, não tendo se constituído o fato que enseja no termo a quo do prazo prescrição.” Destaca ainda que “o EXECUTADO vem opondo dificuldades ao bom andamento da execução, eis que se mudou para fora do DF, de forma que, o processo tornou-se mais moroso, em decorrência de necessidade de Cartas Precatórias e da dificuldade de localização dos EXECUTADO, de forma que eventual inicio do termo inicial da prescrição intercorrente, sem justificativa legal, implicaria em grave possibilidade de a Execução ser extinta em vias de se obter a satisfação do débito exequendo.” E requer: “1) o conhecimento e provimento do presente recurso, estendendo-se a este, o benefício da gratuidade de justiça já deferido à AGRAVANTE no processo de origem; 2) que o AGRAVADO seja intimado para que, querendo, apresente contrarrazões; 3) no mérito, requer a reforma das Decisões ID 152236625 e 156055488, afastar a aplicação do art. 921 e §3o e §4o do CPC ao caso e, com isso, afastar início da contagem da prescrição intercorrente e deferir o regular processamento do feito..” – ID 46790088, p.4. Recurso sem pedido de efeito suspensivo (ID 46816988). Contrarrazões apresentadas (ID 47642142). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator ID 51231831). Intimada a comprovar o recolhimento do preparo (ID 53527154), agravante juntou comprovante do recolhimento em dobro (IDs 53853335 e 53853336). É o relatório. Decido. Conforme anotado no relatório, a agravante insurge-se contra o provimento judicial constante do ID 152236625, autos na origem. E pleiteia, nessa sede recursal, o provimento do recurso para reformar “as Decisões ID 152236625 e 156055488, afastar a aplicação do art. 921 e §3o e §4o do CPC ao caso e, com isso, afastar início da contagem da prescrição intercorrente e deferir o regular processamento do feito.”. Embora tenha sido o recurso recebido pelo Relator (ID 46816988), analisando melhor a questão posta, tenho ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, III do CPC. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial por MARCIA OLIVEIRA DE FARIA em desfavor de EDSON MONTEIRO e JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR. Consta dos autos que, em 02/02/2022, proferida a seguinte decisão: “Inicialmente, indefiro o pleito de ID 113100561, pois a penhora requerida consistiria em constrição de bem de terceiro que não tem legitimidade passiva para este feito. Quanto ao mais, observa-se que a decisão de ID 36151574 deferiu a penhora de 50% dos direitos aquisitivos do imóvel descrito como Apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQ-409-Sul (certidão de ônus juntada ao ID 30076587 e novamente ao ID 97823336). Entretanto, ao melhor exame dos autos, extrai-se da certidão de ônus do imóvel que não houve o registro de alienação fiduciária em garantia do imóvel, apenas o registro de hipoteca ao R-2, cancelada ao A.-3; novo registro de hipoteca ao R-5, sub-rogada ao Av.7, com alteração do credor hipotecário ao Av.9 e cancelamento ao Av.10. Portanto, a penhora a ser realizada seria a do direito de propriedade do imóvel e não dos direitos aquisitivos a ele referentes. Observo, entretanto, que o termo de penhora de ID 37203496 e o registro feito pelo cartório de registro de imóveis ao R.16 da matrícula do apartamento anotaram a penhora de 50% do imóvel, sendo desnecessária a sua correção. Assim, reformo em parte a decisão de ID 36151574, apenas para determinar a penhora de 50% do imóvel Apartamento no 102, do Bloco L, entrada C, da SQ-409-Sul e revogar a determinação constante no sétimo parágrafo que dela consta. No mais, aguarde a intimação do cônjuge do devedor EDSON MONTEIRO quanto à penhora e avaliação do imóvel. Realizada a intimação do cônjuge, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” – ID 113132666 Contra referida decisão foi interposto o agravo de instrumento 0703824-85.2022.8.07.0000, tendo o juízo de origem mantido a decisão agravada pela decisão de ID 115299326 e determinado o arquivamento provisório dos autos: “Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o cônjuge do devedor foi intimado da penhora do imóvel ao ID 113480495, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” A parte exequente peticionou na origem (ID 116754117), sustentando que “a existência do referido recurso impacta negativamente na hasta a ser realizada, razão pela qual esta parte postula que, por hora, aguarde-se o trânsito em julgado antes de proceder-se a hasta pública do bem penhorado”, o que foi deferido pelo Juízo pela decisão de ID: “Defiro o pedido da exequente de ID 116754117. Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento de no 0703824-85.2022.8.07.0000. Ocorrido o trânsito em julgado, caberá a exequente, independentemente de nova intimação, promover o andamento do feito.” Em 18/03/2022, foi colacionado aos autos Ofício da 5a Turma, informando o trânsito em julgado da decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento 0703824-85.2022.8.07.0000 – ID 118847172. E, não obstante tenha sido colacionada aos autos a informação do trânsito em julgado do agravo de instrumento, a exequente não promoveu o andamento do feito (como foi determinado pelo Juízo), de modo que foi cumprida a decisão de ID 115299326, pela qual havia sido determinado o arquivamento provisório e a suspensão do processo (Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição). E, em 14/3/2023, sobreveio o provimento ora agravado: “Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão ‘Prescrição Intercorrente (art. 921,§4o, CPC)’ nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam. Como se vê, e, como bem destacado pelo Juízo na decisão pela qual foram resolvidos os embargos de declaração opostos, o provimento judicial de ID 152236625 “apenas certificou/corrigiu a movimentação processual”; não decidiu a questão do arquivamento dos autos e o início da prescrição intercorrente, questões decididas em provimentos judiciais pretéritos. Nesse contexto, a determinação do juízo de origem, objeto da irresignação da agravante, que “certificou/corrigiu a movimentação processual”, não traz conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo a recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15, que preceitua que “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Recorde-se que: “O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HEC-TOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AD-MISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECI-SÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Por isso, revela-se escorreita a decisão em que fora reconhecida a manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, negando-lhe conhecimento. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1279999, 07196927420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora